Tribunal: STF
Processo: Rcl 83522
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Antônio José De Sousa contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, proferida nos autos do processo n.º 0001304-75.2009.4.03.6183/SP.
Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao manter a decisão que determinava a incidência de juros de mora apenas até a data da conta de liquidação, incorreu em violação ao entendimento desta Corte consolidado no julgamento do RE-RG 579.431/RS (Tema 96 da repercussão geral), no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, pois o referido precedente deve ser aplicado para todos os casos, independentemente da data do ofício requisitório.
Requer o provimento da reclamação constitucional a fim cassar o ato reclamado e determinar a incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, conforme definido por esta Corte no Tema 96/STF.
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 24).
O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apresentou contestação, na qual alega que “a decisão reclamada se encontra em total harmonia com os precedentes do Supremo Tribunal Federal na aplicação do instituto da coisa julgada e as decisões oriundas do controle de constitucionalidades perpetradas pela Corte Constitucional brasileira” (eDOC 26, p. 3) e requer seja a reclamação extinta sem julgamento do mérito ou julgada improcedente. 
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação constitucional em parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO PELO TRF DA 3ª REGIÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. JUROS DE MORA. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. DECISÃO ORIGINAL ANTERIOR AO PRECEDENTE VINCULANTE. INAPLICABILIDADE DO DECISUM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM ESCOPO RESTRITO, QUAL SEJA, A ADEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA AO TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 29, p. 1).

É o relatório.
Decido.
Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 

O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento do RE 579.431-RG (tema 96), Rel. Min. Marco Aurélio, em que esta Corte firmou a seguinte tese:

“Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”

Em ifnormações, autoridade reclamada relatou o andamento do processo originário nos seguintes termos:

“III. Análise detalhada das decisões proferidas pela 8ª Turma deste Tribunal 
A controvérsia que deu origem à Reclamação em tela se concentra na aplicação dos consectários legais (juros de mora e correção monetária), matéria que foi objeto de duas decisões colegiadas distintas pela 8ª Turma deste Tribunal. 
A) Acórdão de mérito de 3 de novembro de 2014 (Relatora: Des. Fed. Therezinha Cazerta) 
No julgamento original da Apelação Cível, a Egrégia 8ª Turma, em decisão unânime, negou provimento ao recurso do INSS e à remessa oficial, mantendo a sentença de primeiro grau que julgara parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.
Para o que interessa à presente Reclamação, o referido acórdão estabeleceu os critérios para a incidência de juros de mora e correção monetária sobre as parcelas vencidas. A decisão, alinhada à jurisprudência então vigente, fixou uma metodologia multifásica, culminando no seguinte critério para o período posterior a julho de 2009: 
“A partir de 1º de julho de 2009, incidirão, uma única vez, até a conta final que servir de base para a expedição do precatório, para fins de atualização monetária e juros, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009”. 
A explicitação do termo final dos juros como sendo "a conta final que servir de base para a expedição do precatório" é o ponto central que, posteriormente, entraria em conflito com a tese firmada por essa Suprema Corte. Contudo, é fundamental situar essa decisão em seu devido contexto temporal. O julgamento ocorreu em 2014, momento anterior à fixação da tese vinculante no Tema 96 da Repercussão Geral (RE 579.431/RS), cujo mérito foi julgado por esse Pretório Excelso apenas em 19 de abril de 2017. Portanto, o acórdão original não poderia ter desrespeitado um precedente vinculante que ainda não havia sido estabelecido. 
B) Acórdão em juízo de retratação de 27 de Junho de 2022 (Relator: Juiz Fed. Conv. José Denilson Branco) 
Anos após o julgamento de mérito, e com o processo em fase de recursos excepcionais, a VicePresidência deste Tribunal, em decisão de 02 de fevereiro de 2022, determinou o retorno dos autos à 8ª Turma para o exercício do juízo de retratação previsto nos artigos 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.1 
O fundamento para a devolução foi a necessidade de adequar o julgado exclusivamente ao que fora decidido no Tema 810/STF (RE 870.947), que declarou a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. O escopo da retratação, portanto, era restrito e específico: reavaliar o critério de correção monetária. 
Ao proceder à reanálise, a 8ª Turma, sob a relatoria do Juiz Federal Convocado José Denilson Branco, exerceu um juízo de retratação positivo, alterando o acórdão original para determinar a aplicação dos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em observância ao Tema 810/STF.
O ponto crucial, e que responde diretamente à questão subjacente ao pedido de informações, reside na expressa e fundamentada recusa do órgão julgador em analisar a aplicabilidade do Tema 96/STF. O relator consignou de forma inequívoca no corpo do voto condutor do acórdão a limitação processual que impedia a análise de matéria diversa daquela que motivou o retorno dos autos. O trecho a seguir é elucidativo: 
“Em relação à verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação do v. acórdão em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, objeto do Tema 96/STF, constato que esta questão não foi enfrentada por ocasião do julgamento do v. acórdão [original de 2014], razão pela qual não cabe o pronunciamento neste juízo de retratação sobre este tema”.
 Depreende-se, assim, que a 8ª Turma agiu em estrita conformidade com os limites processuais do juízo de retratação. A não apreciação do Tema 96/STF não decorreu de omissão, negligência ou discordância com a tese firmada por essa Suprema Corte, mas sim de uma impossibilidade processual, uma vez que o tema não fora objeto da decisão original de 2014 e, principalmente, não constava da ordem de devolução emanada da Vice-Presidência. O resultado foi um acórdão que, embora processualmente correto em sua delimitação, manteve, por via reflexa, a parte do dispositivo do julgado original que, com o passar do tempo, tornou-se materialmente dissonante do precedente vinculante do Tema 96. 
IV. Histórico processual posterior ao juízo de retratação 
Para fornecer a Vossa Excelência um panorama completo que justifique a via processual eleita pelo reclamante, torna-se relevante delinear o itinerário recursal do feito após o julgamento de retratação de 2022. A trajetória subsequente demonstra o esgotamento das vias recursais ordinárias e extraordinárias, o que contextualiza a interposição da Reclamação como medida derradeira. 
    1. Inadmissão do recurso especial no TRF-3: Após o juízo de retratação, a Vice-Presidência deste Tribunal, em decisão de 19 de maio de 2023, julgou prejudicado o Recurso Especial no capítulo referente à retratação e, quanto ao mais, não o admitiu.
    2. Não conhecimento do agravo no STJ: A parte autora interpôs Agravo em Recurso Especial (AREsp) perante o Superior Tribunal de Justiça. Em decisão monocrática de 06 de junho de 2024, o Ministro Relator Francisco Falcão não conheceu do recurso especial. A decisão fundamentou-se na aplicação de óbices processuais, notadamente a Súmula 7/STJ (impossibilidade de reexame de provas) e a Súmula 211/STJ (ausência de prequestionamento), o que impediu a análise do mérito da controvérsia, incluindo a questão dos juros de mora.
    3. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário: Contra essa decisão, foi interposto Recurso Extraordinário. Em 12 de março de 2025, o Ministro Vice-Presidente do STJ, Luis Felipe Salomão, negou seguimento ao recurso. A negativa baseou-se na jurisprudência consolidada dessa Suprema Corte, especificamente no Tema 181 da Repercussão Geral, que estabelece a natureza infraconstitucional e a ausência de repercussão geral em questões relativas ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.
Este histórico demonstra que a questão de mérito referente à aplicação do Tema 96/STF, embora presente no acórdão do TRF-3, não pôde ser apreciada pelas instâncias superiores devido a filtros processuais de admissibilidade. A sucessão de decisões que barraram o acesso ao mérito recursal no STJ e no STF evidencia o cenário processual que levou a parte a buscar, por meio da Reclamação, a garantia da autoridade da decisão de Vossa Excelência no RE 579.431/RS.” (eDOC 24, pp. 3-4)

Pois bem.
Em consulta aos documentos constantes dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO IMPLEMENTADOS. 
- Aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sobe feito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas.
- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n°9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n°53.831/64 e 83.080/79,cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.
- Com a promulgação da Lei n° 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.
- Somente após a edição da MP 1.523, de 11.10.1996, tornouselegitimamenteexigívelaapresentaçãodelaudotécnicoacorroborar as informações constantes nos formulários SB 40 ou DSS 8030.
- Conversão do tempo especial em comum. Possibilidade. Lei n 6.887/80,mantidapelaLein°8.213/91(art.57,§5°),regulamentada pela Lei no 9.711/98 e pelo Decreto n° 2.782/98. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 
- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.
- A partir de 01.01.2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.
- O PPP que contemple períodos laborados até 3 1.12.2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.
- Atividades especiais comprovadas por meio de formulários, laudos técnicos que atestam a exposição a poeiras metálicas e a níveis de ruído superiores aos permitidos em lei, consoante Decretos n°s 53.381/64, 83.080/79 e 2.172/97.
- Adicionando-se à atividade especial, ora reconhecida, o período comum, o autor perfaz 35 anos, 07 meses e 26 dias até a data do requerimento administrativo(01/07/2008), tempo suficiente à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço integral. 
- O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo(01/07/2008), ocasião em que a entidade autárquica tomou conhecimento da pretensão.
- Correção monetária das parcelas vencidas se dará nos termos da legislação previdenciária, bem como da Resolução n° 134, de 21 de dezembro de 2010, do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal.
- Juros de mora devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da citação, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. A partir da vigência do novo Código Civil, Lei n°10.406/2002, deverão ser computados nos termos do artigo 406 deste diploma, em 1% (um por cento) ao mês, nesse caso até30/06/2009. A partir de 10 de julho de 2009, incidirão, uma única vez, até a conta final que servir de base para a expedição do precatório, para fins de atualização monetária e juros, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009.
- Honorários de advogado mantidos em 10% sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 20, parágrafos 3° e 4°,do Código de Processo Civil, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.- Apelação e remessa oficial improvidas.” (eDOC 6, ID 7636d011)

Aos embargos de declaração opostos, foi negado provimento. (eDOC 13, p. 10, id 837eb08f).
Interposto recurso extraordinário, em juízo de retratação o TRF da 3ª Região deixou de aplicar o entendimento firmado no Tema 96-RG, e, acórdão assim ementado:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. PREVIDENCIÁRIO. ATRASADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MODO DE INCIDÊNCIA. TEMA 96 DO C. STF. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. 
1. Em relação à verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação do v. acórdão em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, objeto do Tema 96/STF, constato que esta questão não foi enfrentada por ocasião do julgamento do v. acórdão, razão pela qual não cabe o pronunciamento neste juízo de retratação sobre este tema. 
2. Os índices de atualização monetária e a taxa de juros incidentes sobre condenação previdenciária devem atender o que firmado na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810/STF), no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221 (Tema 905/STJ) e o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado. Jurisprudência desta E. Oitava Turma. 
3. Juízo de retratação positivo. “ (eDOC 14, id 4ea86604, p. 66)

Remetido novamento o feito à Presidência do TRF da 3ª Região, o recurso foi inadmitido.
Ressalto que contra o acórdão proferido pelo Tribunal reclamado, a parte também interpôs recurso especial, ao qual foi negado seguimento. Contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, houve a interposição de novo recurso extraordinário, o qual também teve seu segmento negado. (eDOC 10, id 24be800e, p. 83). Contra essa decisão foi ajuizado agravo interno (p. 87), ao qual foi negado provimento.
Como visto, sob o fundamento de que o julgamento do Tema 96 se deu posteriormente à sentença de mérito proferida na ação e, por isso, a questão deixou de ser enfrentada por ocasião do julgamento do acórdão impugnado, o Tribunal de origem entendeu não lhe caber o pronunciamento de retratação sobre esse tema. (eDOC 3, id c4be142f).
Ocorre, não obstante, que no julgamento do RE 579.431 (Tema 96-RG) o Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos de sua decisão. Provocada em embargos de declaração a se manifestar especificamente sobre isso, a Corte entendeu não caber modulação de efeitos no caso, e assentou a necessidade imediata de aplicação da sistemática prevista no art. 1.040 do CPC, a partir da publicação do acórdão paradigma, em observância ao entendimento firmado pelo Plenário sobre a matéria. Confira-se:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade ou erro material –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MODULAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO. Descabe modular pronunciamento quando ausente alteração de jurisprudência dominante – artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil. REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO – EFEITOS – ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral.” (RE 579.431-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 22.6.2018),

Assim, ao manter, em juízo de retratação, entendimento firmado pelo Tribunal de origem no sentido de que não são devidos juros de mora entre a data da conta e a data da expedição do precatório, o acórdão do Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do tema 96 da repercussão geral, no qual assentou-se que incidem juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente indicado: 

“JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579431, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2017)

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE CÁLCULOS ATÉ EXPEDIÇÃO. RE Nº 579.431-RG-QO/RS. TEMA Nº 96 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Tema nº 96 do ementário da Repercussão Geral. RE nº 579.431-RG-QO/RS. 2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1406022 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024)

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 96. 1. “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579.431, Plenário, Min. MARCO AURÉLIO, Dje de 30/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1058457 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão recorrido no ponto em que fixou a não incidência de juros no período entre a elaboração dos cálculos e a expedição do precatório e determinar que outro seja proferido levando em consideração o entendimento firmando no Tema 96 da repercussão geral.
Publique-se.
Brasília, 19 de outubro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente